Tribunal: TJPA
Processo: 0004827-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004827-72.2014.8.14.0301
APELANTE: SILVIA REGINA DOS PRAZERES CAMPOS CAMARAO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PATOLOGIA NÃO INCLUSA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 186, I, §1º DA LEI 8112. 90. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Analisando os autos, observei que a recorrente foi aposentada por invalidez, porém, sua patologia não se encontra prevista no rol do art. 186, I, §1º, da Lei Federal nº 8.112/1990.

2. A esse respeito, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o rol previsto no artigo 186 é taxativo e não meramente exemplificativo, de modo que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista na referida norma.

3. Dessa forma, serão proporcionais (e não integrais) os proventos de aposentadoria de servidor público diagnosticado com doença grave, contagiosa ou incurável que não esteja prevista no art. 186, § 1º, da Lei 8.112/90 nem indicada em lei. (STJ. 2ª Turma. REsp 1324671-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/3/2015 e STF. Plenário. RE 656860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/8/2014).

4. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVIA REGINA DOS PRAZERES CAMPOS CAMARÃO
, devidamente representada nos autos por advogado constituído, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (Num. 2445727 - Pág. 2 a 6) que, nos autos da ação ordinária de revisão de proventos proporcionais para integrais nº 0004827-72.2014.8.14.0301 ajuizada contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, julgou improcedente a ação.

A demanda teve início com ação proposta por Silvia Camarão em desfavor do IGEPREV pontuando ser servidora pública estadual aposentada por invalidez auferindo rendimentos proporcionais, por no se enquadrar no rol do art. 186, I e § 1º da Lei nº 8.112/90.

Nesse sentido, afirmou a Emenda Constitucional nº 70/2013 representou os proventos, passando-os de proporcionais à integrais, o que no foi reconhecido pelo réu.

Pediu liminarmente a imediata reviso de sua aposentadoria, a fim de que lhe sejam pagos proventos integrais. No mérito, pediu a confirmação dos efeitos da tutela de urgência.

O juízo de piso indeferiu o pedido de tutela antecipada, ante a ausência de seus requisitos autorizadores (Num. 2445719 - Pág. 2).

Devidamente citado, o IGEPREV apresentou contestação (Num. 2445720 - Pág. 2 a 17), reconhecendo o direito da autora a ter seus proventos calculados com base na sua última remuneração no cargo, com efeitos financeiros a partir da promulgação da EC nº 70/2012. Contestou, entretanto, o pedido de proventos integrais, alegando o no enquadramento da doença da autora no rol do art. 186, I e § 1º da Lei nº 8.112/90 e que este é taxativo.

Réplica da autora (Num. 2445722 - Pág. 1 a 3).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 1º grau opinou pela procedência do pedido (Num. 2445724 - Pág. 2 a 7).

Sobreveio sentença julgando improcedente todos os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...) Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO a autora em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Caso no seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Belém, 02 de julho de 2019.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém

Inconformada a autora, ora apelante interpôs recurso de apelação (Num. 2445728 - Pág. 2 e 3), requerendo a reforma do julgado, apontando que no ano de 2013, o Superior Tribunal de Justiça seguia o entendimento consolidado de que o art. 186 da lei n° 8.112/90 seria meramente exemplificativo, pelo que requereu a aplicação deste entendimento que prevalecia a época da propositura da ação, no ano de 2014.

Sendo assim, deve ser reconhecido o direito da servidora a aposentadoria integral.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente citado, o IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso, (Num. 2445729 - Pág. 2 a 11), pugnando pela manutenção da sentença atacada em sua integralidade.

Coube a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 2461687 - Pág. 1).

O Ministério Público, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2743068 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso no inconformismo da autora, ora apelante em ter sua aposentadoria reformada, para fins de receber a pensão integral, uma vez que foi aposentada por invalidez em razão de doença incapacitante no elencada no art. 186, §1º da Lei nº 8.112/90.

Inicialmente é bom pontuar que em se tratando de concessão de benefício em direito previdenciário, vigora o princípio do “
tempus regit actum”
, onde diz que aplica-se a lei vigente à época em que forem preenchidas as condições necessárias para a contemplação do referido benefício, tal como determina o Tema 334 do E. STF:

Tema 334 - Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão.

Analisando os autos, constato que, a aposentadoria por invalidez da autora, foi concedida em 30/05/2011 (Num. 2445718 - Pág. 4), pela portaria “AP Nº 1325”, o teor do art. 40, §1º, I, da Magna Carta, com a redação dada pela EC nº 41/2003, garantia aos servidores portadores de enfermidade que acarretasse invalidez permanente a aposentadoria com proventos integrais nas hipóteses em que essa invalidez decorra de doença grave, contagiosa ou incurável, nos seguintes termos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

O rol de doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, está previsto no art. 186, I, §1º, da Lei 8112/1990, assim transcrito:

Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

É interessante ressaltar que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o rol previsto no artigo acima citado é taxativo e não meramente exemplificativo, de modo que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista na referida norma. Dessa forma, serão proporcionais (e não integrais) os proventos de aposentadoria de servidor público diagnosticado com doença grave, contagiosa ou incurável que não esteja prevista no art. 186, § 1º, da Lei 8.112/90 nem indicada em lei. (STJ. 2ª Turma. REsp 1324671-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/3/2015 e STF. Plenário. RE 656860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/8/2014).

Por outro lado, é interessante frisar que aqui no Estado na hipótese de concessão de proventos integrais ao aposentado por invalidez permanente, resta limitado às patologias previstas na Lei Federal nº 8.112/1990, no seu art. 186, I, §1º.

Portanto, não merece reforma sentença atacada, visto que esta de acordo com o entendimento adotado pelas nossas Cortes de Sobreposição.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

(...) Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o acima exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de custos legis, seguindo essa linha de raciocínio, pronuncia-se, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, devendo ser mantida a sentença prolatada em 1º grau, em tudo observadas as formalidades legais e ciente o Parquet.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 11 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020